Tribunal: TJMT
Processo: 1034480-75.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034480-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDIO WAGNER DEL BEL - CPF: 693.266.901-30 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SAQUES REALIZADOS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INÉRCIA DO CONSUMIDOR POR MAIS DE UMA DÉCADA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL INVIÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito e reconheceu nulidade contratual, condenando-a à restituição de valores descontados e indenização por danos morais, sob a alegação de contratação não reconhecida de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em: (i) verificar se houve contratação válida de cartão de crédito consignado; (ii) avaliar a legalidade dos descontos realizados; e (iii) analisar eventual abusividade das taxas de juros aplicadas ao contrato.

III. Razões de decidir

3. A contratação foi comprovada por diversos meios documentais, incluindo contrato assinado, autorizações de saque, comprovantes de TED em favor do consumidor e faturas do cartão de crédito, além de imagem (selfie) do contratante no ato do negócio.

4. A utilização contínua do cartão e a ausência de qualquer impugnação por mais de 12 anos demonstram a anuência tácita do consumidor, afastando a alegação de vício de consentimento.

5. Aplica-se o princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedando-se que o consumidor se beneficie do contrato por longo período e, somente após anos, alegue sua nulidade.

6. Os juros remuneratórios contratados (4,70% a.m.), embora superiores à média, não extrapolam patamar que configure desvantagem exagerada ou abuso, sendo compatíveis com a jurisprudência do STJ e as taxas de mercado divulgadas pelo BACEN.

7. Inexistindo ilicitude ou vício contratual, não há que se falar em restituição de valores nem em danos morais. Impõe-se a reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e
provido
. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

"1. A contratação do cartão de crédito consignado (RMC) é válida quando demonstrada por documentos e comprovada sua utilização pelo consumidor ao longo dos anos.

2. A ausência de impugnação da avença por mais de uma década atrai a incidência do princípio da vedação ao comportamento contraditório, afastando a tese de vício de consentimento.

3. Os juros remuneratórios somente são considerados abusivos quando superiores, de forma significativa, à taxa média de mercado, o que não se verifica no caso concreto."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, MT, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais”
proposta por
CLAUDIO WAGNER DEL BEL
em face do ora recorrente
.

Prolatada a sentença (ID 283705395):

“
Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial e converto contrato de cartão de crédito para contrato de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado do BCB da data da contratação.

A devolução dos valores ilegalmente descontados, se houver, será de forma simples, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

Concedo/mantenho a tutela de urgência
para determinar que até que ocorra liquidação do contrato, seja suspensa a cobrança do débito na folha de pagamento da parte autora. Ao final, havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos com a atualização a ser feita.

CONDENO
a parte requerida
BANCO BMG S.A.
, ao pagamento da indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação; a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico.

CONDENO
ainda a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes, considerando que a sentença tem parte ilíquida e parte líquida, arbitrados em 15% (quinze por cento), do proveito econômico obtido (art. 85, § 2o do CPC).

Tendo em vista que a sentença foi proferida de forma ilíquida, após o trânsito em julgado, deverá o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a sua liquidação por cálculo, apresentando planilha demonstrativa de seu crédito conforme disposto nesta sentença, ex vi do artigo 798, inciso I, “b” do CPC (referendado pelo artigo 523, do CPC).”

Em suas razões recursais (ID. 231848696), o banco apelante sustenta pela validade da contratação do cartão de crédito consignado (uso de biometria facial e documentação pessoal), afirmando que o autor estava plenamente ciente dos termos e das condições do contrato e sobre o valor do benefício para pagamento das faturas do cartão, bem como argumenta ser impossível a conversão do contrato para outra modalidade.

Refuta a tese de que o autor desconhecia a forma da contratação de empréstimo por cartão de crédito, a comprovação de pagamento de fatura, e que o empréstimo consignado não existe fatura a quitar.

Combate a condenação por danos materiais, ao argumento de que a autora utilizou o cartão mediante saque, devendo desta forma efetuar o pagamento do valor devido.

Afirma que o autor utilizou o cartão de crédito em saques complementares.

Aduz da necessidade de compensação de valores em caso de condenação por danos materiais. Alega descaber a condenação por danos morais que inexistente e não comprovados nos autos.

Requer seja provido o recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dos autos se extrai que o autor/apelado alega que não contratou a modalidade de cartão de crédito e contesta os descontos em sua folha de pagamento, afirmando que foram indevidos e desconhecidos.

Por outro lado, o banco/apelante sustenta que a contratação foi regular, apresentando provas documentais que demonstram a utilização do cartão pelo autor (saque complementar), pagamento de fatura, e que não houve qualquer abusividade ou vício de consentimento.

A questão central do recurso é, portanto, se a contratação do cartão foi legítima e se os descontos e encargos aplicados pelo banco são válidos.

Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois trata-se de uma típica relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).

Isso implica na aplicação das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, como o dever de informação, a transparência nas relações contratuais e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Por sua vez, considerando que o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Em detida análise dos autos, se faz necessário consignar que a parte autora/apelada não nega o empréstimo realizado junto à Instituição Financeira ora Apelante, apenas refuta que não contratou empréstimo na forma apresentada, ou seja, cartão de crédito consignado.

Depreende-se dos autos ainda que a parte autora/apelada não nega o recebimento do crédito relativo ao “empréstimo” firmado, bem como a utilização do cartão de crédito, evidenciando sua concordância tácita com os termos pactuados, especialmente considerando o período de mais de 12 (doze) anos em que os valores foram descontados diretamente da sua folha de pagamento (faturas juntados no período de 2012 a 2024)(ID. 283705382).

Corroborando esses fatos, o banco apelante colacionou o contrato com suas especificações, solicitação e autorização de saque via cartão de crédito consignado, devidamente assinados ID 283705381, vejamos:

Inclusive, comprovou a realização várias transferências (TED) de valores em conta/agência do autor, entre os valores de R$

2.276,00 (dois mil duzentos e setenta e seis reais), R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), e R$ 961,33 (novecentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos) (ID. 283705383).

Não resta dúvidas sobre a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) pelo autor, visto que o banco fez prova da imagem (selfie) retirada do consumidor no ato do negócio jurídico da contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado (ID. 283705387, 283705387, 283705388 e 283705389) e seu documento de identificação.

Ainda, correlacionou varias faturas em ID 231848679, as quais evidenciam o uso do cartão de crédito por parte da autora, vejamos algumas:

Ressalte-se que o autor é servidor público estadual, e apresenta outros contratos de empréstimos com diversas instituições bancárias (ID. 283705381),
o que pressupõe uma familiaridade e instrução adequada para compreender os termos contratuais e os impactos da operação.

O autor, ao longo de todo esse período, não questionou os descontos ou demonstrou qualquer insatisfação, sendo notória sua inércia em buscar medidas para revisar ou contestar o contrato.

Nesse contexto, não procede à alegação de erro ou vício de consentimento, pois, além de ter usufruído dos valores liberados, o autor/apelado agiu em contradição com seu comportamento inicial, o que atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, amplamente aceito na doutrina e jurisprudência.

Este princípio impede que uma parte venha a contradizer sua conduta anterior, em prejuízo da confiança da outra parte, após tanto tempo de execução do contrato.

Nos termos do art. 422 do Código Civil:

"Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé."

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem tal dispositivo lecionam:

"Venire contra factum proprium. Doutrina dos atos próprios. A cláusula geral de boa-fé objetiva obriga as partes a não agirem em contradição com atos e comportamentos anteriores, praticados antes da conclusão do contrato, durante a execução ou depois de exaurido o objeto do contrato. Em outras palavras, a parte não pode venire contra factum proprium. A proibição incide objetiva e unilateralmente, independentemente do comportamento ou da atitude da contraparte, porque é dever de conduta de cada um dos contratantes isoladamente considerados. A proibição do venire também se caracteriza quando a parte, por seu comportamento pré-contratual ou manifestado durante a execução do contrato, gerou expectativa de legítima confiança na contraparte, que pratica atos e espera resultados de acordo com o que vinha demonstrando como contratante. O entendimento de que a proibição de agir com comportamento contraditório decorre da cláusula geral de boa-fé ( CC, art. 422).

Essa confiança legítima e boa-fé, contudo, têm a ver com a obrigação assumida pela parte no contrato e a expectativa que o comportamento anterior gerou na contraparte contratual..." (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 11. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 805/806)

De igual modo, a jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório. (
AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. DJe 01/10/2020
).

Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESTAÇÕES OU DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – PREJUDICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – CAPACIDADE PLENA DO APELADO E AUSÊNCIA DE HIPERVULNERABILIDADE - REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DOZE ANOS – DISPONIBILIZAÇÃO E USO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO - VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação. Incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Não há como acolher a tese de que o apelado, absolutamente capaz e sem a condição de hipervulnerabilidade, não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de 08 (oito) anos, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Inteligência dos arts. 4o, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil. Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não se cogita de condenação, sob o viés da responsabilidade civil, seja por restituição do indébito, ou por danos morais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006029-48.2023.8.11.0006, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – VERBA ADSTRITA AOS LIMITES DE 10% E 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA – ART. 85, §§ 2o, 6o e 8o, DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$3.087,00 e tampouco a utilização do citado cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide. Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de sete (7) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Afigura-se equivocada a fixação dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 8o, do CPC/15, visto que a apreciação equitativa se restringe às causas em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos, posto que foi dado à causa o valor de R$20.000,00, devendo, portanto, ser esta a base de cálculo da verba honorária, em 10%. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034556-70.2021.8.11.0041, Relator:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023) (Destaquei)

Dessa forma, o banco/apelante conseguiu comprovar fato que impede o direito da autora, conforme previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que apresentou provas irrefutáveis de que a contratação e os descontos realizados são legítimos.

Assim sendo, não sendo constatado o suposto vício de consentimento da parte autora, o contrato celebrado entre as partes se mostra válido e eficaz, razão pela qual a alteração da sentença de primeira instância se faz necessária.

No que tange à questão dos juros remuneratórios aplicados no contrato em discussão, na fundamentação do REsp 1061530/RS, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o Superior Tribunal de Justiça, com base nos precedentes daquela Corte, definiu que os juros serão considerados abusivos quando fixados em valores correspondentes a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante se constata dos autos, no período da contratação (julho/2012) e pelas faturas de cartão de crédito constantes dos autos, tem-se que a taxa de juros remuneratórios aplicados no período foi de 4,70% ao mês.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores), no mesmo período supracitado, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada oscilaram entre: 2,00% a 1,79% ao mês.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados acima da taxa média (4,70% a.m.), os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Isto porque, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado – como
uma vez e meia
,
o dobro
ou o
triplo
da taxa média de mercado,
por si só, não configura abusividade:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...);

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5-
Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...].”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ” (TJMT – RAC. No 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Desta maneira, a alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que a instituição financeira estivesse obtendo
vantagem absolutamente excessiva e em descompasso com o mercado
, na época da contratação do empréstimo, o que não é o caso dos autos.

Lembrando que a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados em contrato. Logo, insurgir-se contra os mesmos, afronta o princípio do
"non venire contra factum proprium".

Portanto, não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes, devendo prevalece a taxa de juros avençada em contrato, impondo-se desta a improcedência dos pedidos da inicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença de primeiro grau e, por consequência,
julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Inverto
os ônus sucumbenciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025